Tribunal: TJMT
Processo: 1040556-41.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040556-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELLITON RAMOS TOMAS - CPF: 002.905.901-16 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), WELLITON RAMOS TOMAS - CPF: 002.905.901-16 (RECORRIDO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR SISBACEN – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO DÉBITO VENCIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA – DÉBITO EXCLUÍDO APÓS O PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O extrato emitido pelo Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
possui informações que são separadas entre os campos “A Vencer”; “Vencido” e “Prejuízo”, sendo apenas esse último capaz de gerar a alegada restrição ao crédito, o que não é o caso do feito, posto que o débito foi classificado como “vencido”.

2. O reclamado comprovou a origem do débito indicado como vencido no relatório SCR e a sua exclusão após a quitação. Logo, não há se falar em falha na prestação do serviço do banco.

3. Considerando a ausência de falha na prestação do serviço, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

4. Recurso do reclamado conhecido e provido. Recurso do reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
recursos inominados
interpostos por
ambas as partes

em face da sentença, pela qual foi
dada parcial procedência à pretensão inicial,
para determinar que o reclamado exclua o nome do autor do Sistema de Informação de Crédito e condenar o banco a indenizar os danos morais, no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

A reclamante pugna pela
majoração da indenização por danos morais
.

O reclamado requer a reforma da sentença, pela
improcedência dos pedidos da petição inicial
. Ademais, pugna pela condenação do reclamante por
litigância de má-fé
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024